Tribunal: TJBA
Processo: 8002570-98.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002570-98.2022.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ITANA FREITAS SANTOS LISBOA APELADO: CARVALHO BRANDAO LIMITADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. TEMA 980/STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO QUINQUÊNIO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, reconhecendo a prescrição direta do crédito de IPTU referente ao exercício de 2017, por entender que o prazo prescricional quinquenal se iniciou no dia seguinte ao vencimento da exação (31/03/2017), vindo a se encerrar antes do despacho citatório, proferido apenas em 06/04/2022. O apelante sustenta que o termo inicial da prescrição deveria observar o art. 173, I, do CTN, e não o art. 174, pugnando pela reforma da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o prazo prescricional para cobrança judicial de IPTU tem início no dia seguinte ao vencimento da exação ou no primeiro dia do exercício seguinte; (ii) se o ajuizamento da ação dentro do quinquênio é suficiente para afastar a prescrição, mesmo sem citação válida no período; e (iii) se houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. III. Razões de decidir 3. Distinguem-se decadência (constituição do crédito – art. 173 do CTN) e prescrição (cobrança judicial – art. 174 do CTN), não se aplicando ao caso o termo inicial indicado pelo Apelante. 4. Tratando-se de IPTU, tributo sujeito a lançamento direto, a constituição definitiva ocorre com o envio do carnê ao contribuinte (Súmula 397 do STJ). 5. O STJ, no Tema 980, fixou que o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao vencimento da exação e que o parcelamento de ofício não suspende ou interrompe a prescrição. 6. No caso concreto, embora a execução tenha sido ajuizada em 30/03/2022, o despacho citatório somente foi proferido em 06/04/2022, quando já escoado o prazo prescricional, que findou em 01/04/2022. 7. Inexistindo causa interruptiva ou suspensiva, e ausente citação válida no quinquênio, impõe-se o reconhecimento da prescrição. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para cobrança judicial de IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, nos termos do Tema 980/STJ. 2. O parcelamento de ofício não suspende nem interrompe a prescrição se não houver anuência do contribuinte. 3. A ausência de citação válida dentro do quinquênio impõe o reconhecimento da prescrição, ainda que a execução tenha sido ajuizada tempestivamente. __________ Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, I e VI; 156, V; 173, I; 174; CPC/2015, arts. 931 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.658.517/PA (Tema 980), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 14/11/2018; STJ, Súmula 397. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002570-98.2022.8.05.0044, sendo Apelante o Município de Candeias e Apelada Carvalho Brandão Limitada, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator